Tribunal: TJPA
Processo: 0001144-78.2020.8.14.0701
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14799 - Outros Atos Contra o Meio Ambiente
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001144-78.2020.8.14.0701

APELANTE: VINICIUS WILLIAN FERREIRA FARIAS SOSINHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. POLUIÇÃO SONORA CULPOSA (ART. 54, § 1º, LEI Nº 9.605/98). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE COMPROVADA POR VISTORIA TÉCNICA (80,2 DB). CRIME DE PERIGO ABSTRATO. VALIDADE DA PROVA NÃO REPETÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Criminal, processo de número 0001144-78.2020.8.14.0701, interposta por VINICIUS WILLIAN FERREIRA FARIAS (Apelante) contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pela prática do crime de Poluição Sonora Culposa (Art. 54, § 1º, da Lei nº 9.605/98).

2. Consta da denúncia que, em 23/08/2020, o Apelante era o responsável por veículo que emitia poluição sonora de 80,2 dB, conforme a Vistoria de Constatação nº 086/2020.

II. Questão em discussão

3. A defesa alega, em suas razões recursais, a absolvição do acusado por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal.

4. O Apelante argumenta que a autoria não foi comprovada, pois o som poderia ser proveniente de outros veículos no local e a prova material (Vistoria de Constatação) apresentaria informações controversas sobre a origem do som (aparelho interno vs. portátil).

III. Razões de decidir

5. A materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas, sendo o édito condenatório fundamentado na Vistoria de Constatação nº 086/2020, que constitui prova cautelar e não repetível (Art. 155, CPP), e é apta a demonstrar que o ruído excessivo de 80,2 dB era oriundo do veículo sob a responsabilidade do réu.

6. O crime do Art. 54, § 1º, da Lei nº 9.605/98, é de natureza formal ou de perigo abstrato, sendo suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para sua configuração, dispensando a realização de perícia para comprovar dano efetivo. O fato de haver outros veículos não descaracteriza a autoria, uma vez que a prova técnica individualizou a emissão sonora acima do limite legal no carro do Apelante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e IMPROVIDO, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese de Julgamento:
A materialidade do crime de Poluição Sonora Culposa (Art. 54, § 1º, Lei nº 9.605/98) é comprovada pela Vistoria de Constatação, prova cautelar e não repetível, que demonstra a emissão de ruído acima dos limites legais (80,2 dB). Devido à natureza de perigo abstrato do delito, a prova técnica é suficiente para o juízo condenatório, não sendo a prova oral da defesa — que alega a existência de outros carros ruidosos — capaz de derrubar a certeza conferida pelo laudo pericial.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Dispositivo relevante citado:
Art. 155, CPP

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - AgRg no REsp: 2130764 MG 2024/0092480-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024; STJ - AgRg no HC: 853038 SC 2023/0326305-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dias do mês de de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ______________.

Belém, de de 2025.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001144-78.2020.8.14.0701

COMARCA: BELÉM/PA

APELANTE: VINICIUS WILLIAN FERREIRA FARIAS SOSINHO

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A): DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR
: Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta pelo recorrente
VINICIUS WILLIAN FERREIRA FARIAS
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Criminal de Belém
, que o condenou pela prática do
crime ambiental de Poluição Sonora Culposa
, tipificado no
art. 54, § 1º, da Lei nº 9.605/98
.

Consta na inicial acusatória que, no dia
23 de agosto de 2020
, por volta das
00h00min
, em Belém/PA, o denunciado VINICIUS WILLIAN FERREIRA FARIAS era o responsável pelo veículo
CHEVROLET/ONIX, COR PRETA, PLACA QVG-9630
, o qual emitia poluição sonora proveniente do equipamento de som ligado. A
Vistoria de Constatação nº 086/2020
atestou uma intensidade sonora de
80,2 dB
, caracterizando poluição sonora. A vítima do delito é
A COLETIVIDADE
.

O Juízo
a quo
, após a instrução processual (Ação Penal - Procedimento Ordinário),
julgou totalmente procedente
a pretensão punitiva estatal. O réu foi condenado à pena definitiva fixada no mínimo legal, sendo
06 (seis) meses de detenção
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos. Foi concedido ao réu o
direito de apelar em liberdade
.

Marcos Processuais Relevantes (Processo nº 0001144-78.2020.8.14.0701):

•
TCO (Termo Circunstanciado) lavrado:
23/08/2020.

•
Denúncia oferecida:
22/09/2022 (após o autor do fato não ter sido localizado para a audiência preliminar no Juizado Especial, o MP denunciou e solicitou a remessa à Justiça Criminal Ordinária, com base no Enunciado 64 do FONAJE).

•
Recebimento da Denúncia:

10 de abril de 2023
.

•
Suspensão do Processo e Prazo Prescricional (Art. 366 CPP):
Determinada em
26/09/2023
, após expirar o prazo do Edital de Citação sem manifestação do réu.

•
Revogação da Suspensão:
Em 03/07/2024, após o denunciado ser encontrado e
citado pessoalmente
.

•
Sentença condenatória:
Proferida em
24 de outubro de 2024
.

•
Interposição da Apelação da Defesa (Oral):

12 de fevereiro de 2025
(tempestivamente).

•
Razões de Apelação da Defesa:
Apresentadas em
16 de abril de 2025
.

Em suas
razões recursais
, a defesa do Apelante
VINICIUS WILLIAN FERREIRA FARIAS
pugnou, em síntese:

1.
Absolvição por Insuficiência de Provas:
O principal pleito é a reforma da sentença para que seja prolatado um
DECRETO ABSOLUTÓRIO
, com supedâneo no
artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal
.

2.
Dúvida na Autoria:
Alega que a condenação ocorreu sem prova suficiente da autoria delitiva, pois as testemunhas arroladas afirmaram que havia
vários carros com som ligado no local
, o que dificultaria a
individualização da conduta
. A Defesa também aponta que há contradições no auto de vistoria sobre a origem do som.

Em
Contrarrazões
, o Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
IMPROVIMENTO DO APELO
, sustentando que a materialidade e a autoria do crime (Art. 54, § 1º, da Lei nº 9.605/98) estão provadas pela
Vistoria de Constatação
e que o crime é de perigo abstrato.

A
Procuradoria de Justiça (2º Grau)
, em manifestação posterior (Parecer de 28 de maio de 2025), opinou pelo
CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO
do recurso de apelação, concordando que a materialidade e a autoria estão
devidamente delineadas no feito
, pois o delito de poluição é de perigo abstrato, e o
Auto de Constatação
que registrou 80,2 dB é capaz de demonstrar o ilícito.

É o relatório.

À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Conheço do recurso de Apelação, por preencher os pressupostos de admissibilidade, mas entendo que o seu provimento não merece prosperar.

A tese defensiva central é a insuficiência de provas para a condenação, alegando que o conjunto probatório é frágil quanto à autoria e materialidade delitiva. Contudo, a análise dos autos revela a robustez da prova técnica, elemento crucial e irrepetível no crime de poluição sonora.

1. Da Materialidade Delitiva e a Natureza do Crime Ambiental

O crime capitulado, Art. 54, § 1º, da Lei nº 9.605/98, define o delito de poluição em níveis que "resultem ou possam resultar em danos à saúde humana".

É consolidado o entendimento nas Cortes Superiores de que o delito em questão possui natureza formal ou de perigo abstrato. Isso significa que a mera possibilidade de causar dano à saúde humana é idônea a configurar o crime de poluição, dispensando a necessidade de resultado naturalístico e, consequentemente, a realização de perícia específica para comprovar o dano efetivo à saúde de terceiros. A exposição a níveis acima dos limites estabelecidos pela norma já o configura. (STJ - AgRg no REsp: 2130764 MG 2024/0092480-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024).

Neste caso, a materialidade está inequivocamente comprovada pela Vistoria de Constatação nº 086/2020, que registrou a emissão sonora de 80,2 dB proveniente do veículo sob responsabilidade do Apelante. Este documento pericial, produzido na ocasião do flagrante, é considerado prova não repetível (Art. 155, CPP), apta a demonstrar o ilícito penal.

2. Da Autoria e a Refutação da Tese Defensiva

O cerne da irresignação da Defesa reside na alegação de que, havendo
"vários carros com som ligado no local"
, e negando o acusado possuir som automotivo, a autoria seria duvidosa, ensejando a aplicação do
in dubio pro reo
.

Tal argumentação não se sustenta diante do conjunto probatório:

2.1. Da Prova Material (Vistoria de Constatação):

A prova técnica demonstra a individualização da conduta. A r. sentença refutou a alegação defensiva com base na clareza da vistoria:

“O Denunciado alega em sua defesa que não havia instalado nenhum aparelho de som em seu carro e que a música alta produzida no local era oriunda de outros veículos que também foram apreendidos. Ocorre que, a vistoria de constatação de ID 41992574 é muito clara em especificar que o som alto era oriundo do aparelho interno do veículo. Assim também em nada interfere a alegação de que existe nos autos foto da mala do veículo vazia, posto que o aparelho de som ao qual a perícia se refere é mesmo o do interior do carro; como já mencionado.”
.

O Ministério Público, em suas Contrarrazões, reforçou que a medição sonora foi realizada a uma distância aproximada de cinco metros da fonte sonora, demonstrando que o equipamento estava devidamente calibrado e houve controle técnico das variáveis ambientais, conferindo segurança e credibilidade à imputação.

Assim, a alegada contradição entre "aparelho interno" e "aparelho portátil" (conforme mencionado nos memoriais defensivos), não possui o condão de anular a Vistoria, cuja conclusão técnica atestou a intensidade excessiva partindo do veículo do Apelante. A autoria, portanto, é inquestionável, pois o Apelante era o responsável pelo veículo no momento do flagrante.

2.2. Da Prova Oral (Interrogatório e Informantes):

As provas orais colhidas em Juízo, embora tragam a versão defensiva, não desconstroem a prova técnica.

O acusado VINICIUS WILLIAN FERREIRA FARIAS alegou em interrogatório que:

• É cabo da Marinha e que a denúncia seria uma "mentira", pois não teria som automotivo instalado em seu carro.

• Parou no local por estar ocorrendo um evento de música.

• Foi abordado, teve a chave e habilitação recolhidas, e não foi permitido se identificar como militar.

• Foi coagido a assinar o termo na DEMA, com medo de prisão e represália no ambiente de trabalho (incluindo possível expulsão).

As testemunhas de Defesa, ouvidas como informantes por serem amigo íntimo (MAICO PENA BARBOSA) e esposa (TAMARA ALMEIDA SOSINHO FARIAS), confirmaram a existência de "vários carros com som ligado" e a truculência da abordagem.

Contudo, a negativa de autoria e os relatos defensivos, produzidos por pessoas com vínculo de amizade e parentesco (informantes), não se sobrepõem à prova pericial (Vistoria de Constatação), que é um registro objetivo e contemporâneo do fato.

A jurisprudência é firme ao admitir que a condenação possa ser baseada em provas cautelares, antecipadas e não repetíveis, desde que em harmonia com a prova colhida em Juízo, o que ocorre no presente caso, onde a prova pericial não foi desconstituída, e as alegações de defesa foram enfraquecidas pelo vínculo dos depoentes. O fato de o Apelante ser militar não lhe confere imunidade contra a responsabilidade pelo crime ambiental de poluição sonora, cuja materialidade foi aferida tecnicamente. (STJ - AgRg no HC: 853038 SC 2023/0326305-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024)

O juízo de certeza exigido para a condenação foi plenamente alcançado pela conjugação da prova técnica irrefutável (80,2 dB emitidos pelo veículo sob sua responsabilidade) com a autoria demonstrada no flagrante, sendo inaplicável o princípio
in dubio pro reo
quando o acervo probatório é suficiente.

3. Conclusão

Diante da comprovação da materialidade e da autoria do crime de poluição sonora culposa (Art. 54, § 1º, da Lei nº 9.605/98) por meio da prova pericial não repetível (Vistoria de Constatação), e não havendo a Defesa apresentado elementos suficientes para desconstituir essa prova técnica, a manutenção do édito condenatório é medida que se impõe.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, VOTO pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso de apelação interposto por VINICIUS WILLIAN FERREIRA FARIAS, mantendo integralmente a r. Sentença proferida pelo Juízo de 1º Grau.

É o meu Voto.

Belém/PA, 01 de dezembro de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 18/12/2025